Tribunal: STF
Processo: ARE 1525671
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (e-doc n° 106) contra acórdão (e-doc n° 78) da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou provimento ao agravo retido, à apelação cível e ao recurso adesivo, conforme ementa a seguir colacionada:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADA. 1. Deve ser indeferido pedido de produção de prova pericial na especialidade engenharia, eis que o enquadramento jurídico dos detalhes da relação fática existente entre os freteiros e a empresa autora é matéria de direito, não afetando à seara pericial, sendo certo, outrossim, que, ainda que fosse levada a efeito a perícia, e suas conclusões ofereces sem subsídios ao magistrado, este não ficaria necessariamente a elas adstrito. 2. A presença ou não dos requisitos da pessoalidade e subordinação, determinantes à caracterização do vínculo empregatício, não podem, a toda evidência, ser atestados por perito na especialidade engenharia. 3. O e. Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive sob o rito do artigo 543-C do CPC (REsp 1355947 e 973733), relativamente ao prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário, é firme no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o termo a quo do prazo decadencial para constituição do crédito conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia de débito. Nesse sentido: STJ- REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; STJ -AgRg no EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em22.03.2006, DJ 10.04.2006; STJ - EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em13.12.2004, DJ 28.02.2005). 4. Inocorrência de decadência, uma vez constatado que os fatos geradores das contribuições sociais impugnadas pela Autora, relativas à NFLD ° 35.130.524-6, ocorreram entre janeiro de 1995 e agosto de 1997, iniciando-se o prazo decadencial: em janeiro de 1996 (débitos de 1995), em janeiro de 1997 (débitos de 1996), em janeiro de1998 (débitos de 1997), enquanto que o lançamento foi efetuado em julho de 2000, antes, pois, de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 173, I, do CTN. 5. Como é sabido, compete aos agentes fiscais, ex vi do art. 33 da Lei n. 8.212/91, verificar a ocorrência do fato gerador das obrigações tributárias referentes às contribuições devidas à Autarquia Previdenciária, e, em caso afirmativo, não havendo o recolhimento, efetuar o lançamento tributário. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "O reconhecimento da relação de emprego para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias é independente do exame na Justiça Trabalhista. A autarquia previdenciária por meio de seus agentes e fiscais tem competência para reconhecer o vínculo trabalhista, porém, somente para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento da contribuição previdenciária, mas à Justiça do Trabalho cabe reconhecer o vínculo trabalhista e os direitos advindos. O agente fiscal do INSS exerce atos próprios quando expede notificação de lançamento referente a contribuições devidas sobre pagamentos efetuados, podendo submeter-se tal avaliação administrativa ou judicial." (STJ - REsp 575.086/PR, em 21.3.2006). 7. A fiscalização do INSS pode autuar empresa se esta deixar de recolher contribuições previdenciárias em relação às pessoas que ele julgue com vínculo empregatício, sendo que, em caso de discordância, a empresa poderá acessar a Justiça do Trabalho, questionando a existência do vínculo. Nessa linha: REsp 236.279RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ20/3/2000. 8. Deve ser rechaçada a alegação da Apelante de invasão de competência da Justiça do Trabalho, pois cabe aos auditores fiscais a verificação do cumprimento da legislação tributária, ainda que, eventualmente, esta legislação se apóie em conceitos extraídos de outras ciências ou ramos do Direito. 9. Para a caracterização da relação empregatícia, é imprescindível a presença da pessoalidade na prestação do serviço da pessoa física, da habitualidade, da remuneração e da subordinação, ex vi do artigo 3° da CLT, verbis: "Art. 3°- Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário." 10. A "subordinação", nota caracterizadora da relação empregatícia, por excelência(Arion Sayão Romita, "Da Subordinação como Nota Característica do Contrato de Trabalho", Direito do Trabalho: Estudos, Freitas Bastos, 1981, p. 5585; Hugo Bernardes, ob. cit., p. 142, item 228), aparece como elemento fundamental que distingue o empregado do trabalhador autônomo. 11. Deve ser mantida a improcedência do pedido de anulação de débito tributário consubstanciado na NFLD n° 35.130.524-6, decorrente da ausência de recolhimento das contribuições sociais de determinados empregados, cuja relação de terceirização foi descaracterizada pela fiscalização tributária, considerando-se que o ato expedido pela Administração Pública no desempenho de sua função administrativa reveste-se de presunção relativa de veracidade, e a Recorrente não trouxe aos autos prova inequívoca no sentido de que os trabalhadores que lhe prestavam serviços o faziam na condição de autônomos. 12. Em que pese a analise da questão referente aos honorários advocatícios, sob a vigência do novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015), o novo Estatuto Processual não se aplica ao caso, uma vez que, tanto a data da prolação da sentença, quanto a da interposição dos recursos, são anteriores ao novo regramento, correspondendo ao conceito de atos processuais praticados previstos no art. 14 do novo CPC, verbis: "A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada". 13. Nos termos do artigo 20 do CPC/73, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, sendo que, nos termos do § 3° do aludido regramento, a verba honorária será fixada entre o mínimo de o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: "a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." 14. À luz do § 4° do referido preceito, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. 15. Para atribuição do valor dos honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação, como é o caso dos autos, é essencial definir, dentre outros, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser levado em consideração o valor da causa ou da condenação, dependendo do caso concreto, tudo consoante a apreciação equitativa do juiz conforme estabelecido no art. 20, §§ 3° e 4° do CPC.16. Considerando-se os critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3° do artigo 20 do CPC/73, bem como o valor da causa da ordem de R$527.888,45 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), descabe se falar em majoração da verba honorária, como requer o ente público, eis que fixada no decisum no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, que já alcançava, à época em foi retificado, o valor de R$ 26.394,42 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos). 17. Agravo retido, apelação cível da Autora e recurso adesivo da Ré desprovidos. Sentença confirmada”. (e-doc nº 78)



    Pretendia a ora recorrente, mediante o recurso de apelação, a anulação de débito tributário, decorrente da ausência de recolhimento das contribuições sociais, lançado em virtude da descaracterização da terceirização pela fiscalização tributária. O agravo retido, por sua vez, foi interposto também pela empresa contribuinte contra decisão que havia indeferido a prova pericial. Já o recurso adesivo, interposto pela Fazenda Nacional, questionava a fixação dos honorários.



    Apresentados embargos de declaração (e-doc n° 81), foram rejeitados (e-doc n° 86).



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 93) interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, a requerente, Rio de Janeiro Refrescos Ltda., alega violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV, 93, IX, 114 e 195 da CF/88. 



    O requerente aduz que o Tribunal a quo violou os dispositivos constitucionais citados ao ter negado a prova pericial e o provimento ao recurso de apelação sob o fundamento de que "a fiscalização do INSS pode autuar empresa se esta deixa de recolher contribuições previdenciárias em relação às pessoas que ele julgue com vínculo empregatício" e ao ter reconhecido a existência de vínculo empregatício entre a Recorrente e os freteiros. 



    A União apresentou contrarrazões (e-doc n° 99) e contraminuta (e-doc n° 110) ao agravo em Recurso Extraordinário.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário (e-doc n° 103) por entender que na hipótese apresentada nos autos não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido



    A irresignação não merece prosperar.



     Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem justificado suas razões de decidir.



    Anote-se que o referido artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados pelo então agravante, mas que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (RE nº 463.139/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 3/2/06; e RE nº 181.039/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18/5/01).



    Ademais, ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões.



    Por outro lado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:



    Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional (DJe de 31/8/11).



    Ademais, observo que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do reconhecimento da relação de emprego para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias pelo INSS, bem como para definição da competência jurisdicional, seria necessária a prévia apreciação do conjunto fático-probatório constante nos autos, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente a Consolidação da Leis do Trabalho, o Código Tributário Nacional, e a Lei federal nº 8.212/1991, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência, outrossim, do óbice da Súmula 279/STF. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EFEITO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE nº 549.195/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/11/09).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFIRMA A LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DE FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE nº 380.441/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/6/10).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência da Justiça do Trabalho. Contribuição previdenciária. Processo de execução fiscal. Declaração incidental do vínculo empregatício. Justiça Federal. Matéria infraconstitucional. 1. No RE nº 569.056/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 11/12/08, com repercussão geral, o Plenário da Corte assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. 2. Reconhecimento do vínculo empregatício incidental à ação de execução de contribuições previdenciárias. Controvérsia que passa, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional definidora de competência funcional da administração tributária para, no procedimento de fiscalização de recolhimento das contribuições previdenciárias, comprovar vínculo empregatício. Precedentes. 3. Na admissão da irresignação extrema, a ofensa à Constituição há ser direta e imediata, e não por via reflexa. Se, para isso, for necessário prévio exame da contenda à luz da legislação ordinária, essa é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, inciso III, alínea a, da Lei Maior. 4. Agravo regimental não provido. (RE 550415 AgR / MG, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 15/10/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 20% (vinte por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente